Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação de laudo pericial pela requerida, ora Agravante, e homologou o valor do débito perseguido na ação em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de liquidação de sentença em que, após o laudo pericial do ID 215375832, houve concordância do requerente (ID 215835882) e impugnação do requerido (ID 218062904). Intimado, o Sr. Perito apresentou o laudo complementar ao ID 219072046 reiterando a conclusão inicial, tendo as partes se manifestado aos ID's 219643002 e 221988425. DECIDO. O laudo pericial apresentou conclusão no sentido de que a desvalorização do imóvel sofrida pela não entrega da área de lazer do empreendimento promovido pelo requerido totalizou o valor de R$ 27.000,00 (ID 215375832). Por conseguinte, o requerido se limitou a apresentar impugnação genérica sem indicar o equívoco na conclusão da perícia, juntando laudo técnico ao ID 218062905 que foi rejeitado pelo Sr. Perito, nos seguintes termos (ID 219072046): "Destaco que não há nenhuma determinação que diga respeito a “quantificar o custo construtivo que representa esta não entrega”, como busca afirmar o nobre assistente! Por outro lado, o custo de construção não reflete a desvalorização sofrida de um imóvel. Quando se fala em desvalorização, não há outro caminho que não seja valor de mercado, assim, a boa prática pericial não dá outra opção ao perito que não seja a de enveredar seu trabalho pelo Método Comparativo de Preço de Mercado, o que claramente ficou estabelecido no texto sentenciante. Assim, diferentemente do que afirma a parte impugnante, o laudo está de acordo com os fatos postos. Por outro lado, a boa prática avaliatória indica que a metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis, o que é o caso." Nada obstante os argumentos da irresignação lançada pelo requerido, observa-se que não restou demonstrada qualquer impropriedade nos apontamentos do Sr. Perito ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. (...) 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022). 4. (...) 5. Apelo improvido. (Acórdão 1932907, 0727000-90.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Portanto, não vislumbro no laudo impugnado vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o douto perito, mormente pela ausência de demonstração de que o valor apontado no laudo destoa de casos semelhantes em trâmite neste Tribunal. Assim, REJEITO a impugnação do requerido e HOMOLOGO o valor do débito em R$ 27.000,00. Reputo encerrada a fase de liquidação de sentença. Intime-se o requerente para apresentar o pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias, sob pena de arquivamento. Expeça-se alvará eletrônico a favor do Sr. Perito para levantamento dos honorários periciais. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante que a homologação do laudo pericial pelo juízo a quo não considerou elementos técnicos que evidenciam a discrepância do valor apurado em relação a laudos periciais produzidos em outros casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento. Ressalta que o valor fixado “destoa de forma expressiva dos parâmetros estabelecidos por outros laudos periciais referentes a imóveis do mesmo empreendimento, os quais fixaram a desvalorização em valores entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 (Id 218062905, Id 221988426, Id 198203070, Id 198203078, Id 198203068)”. Ademais, contesta a metodologia empregada pelo perito judicial para aferir a desvalorização do imóvel, afirmando apresentar inconsistências, já que “não houve visita técnica ao imóvel, limitando-se a análise a referências genéricas de mercado, sem a devida contextualização com a realidade concreta da unidade em questão”. Sustenta que a omissão macula a fidedignidade da avaliação, ensejando, ainda, cerceamento de defesa. Pede, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que se determine a realização de nova perícia, com visita técnica ao imóvel e consideração dos valores já apurados em outros processos como parâmetro comparativo e, subsidiariamente, para que se determine a adequação do valor da desvalorização do imóvel aos parâmetros médios apurados nos demais laudos periciais do mesmo empreendimento, fixando-o em patamar condizente com os valores já reconhecidos em casos análogos. Preparo regular acostado aos ID’s 68633681/ 68633682. É o relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, consultada a decisão recorrida, não vejo a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. A matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda a Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não se vislumbra, por ora, a presença de direito evidente, além de se tratar de incursão profunda nos elementos do próprio conflito, concluindo-se, pois, que as questões levantadas devem ser apreciadas pelo Colegiado quando da análise do mérito recursal. Por fim, em consulta aos autos originários, percebe-se que o inconformismo relativo à ausência de visita técnica ao imóvel descrito na demanda, com vistas à realização de perícia presencial na unidade imobiliária, é objeto do AGI no 0753522-89.2024.8.07.0000, no qual já houve indeferimento da liminar pleiteada, devendo-se, portanto, se aguardar o julgamento da questão por esta e. Sétima Turma Cível. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator